Tribunal: STF
Processo: ARE 1393624
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010.



    1. O Colegiado consignou, expressamente, no acórdão embargado, as razões de seu convencimento, revelando a consonância do julgado recorrido com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há direito adquirido à imutabilidade do regime previdenciário.



    2. O que fora decidido no agravo regimental não diz com eventual ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade do benefício previdenciário da parte, mas com a impossibilidade de se petrificar o regime jurídico baseado no reajustamento com base no salário mínimo e a alíquota relativa à contribuição previdenciária incidente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.